Tribunal: TJDFT
Processo: 0700372-51.2019.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0700372-51.2019.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: HONORO NEVES DA SILVA, ANA CAROLINA HORTENCIO GARCIA, MARIA ISABEL HORTENCIO NEVES, B2M ATACAREJOS COMERCIO ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS LTDA EMBARGADO: B2M ATACAREJOS COMERCIO ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS LTDA, MARIA ISABEL HORTENCIO NEVES, ANA CAROLINA HORTENCIO GARCIA, HONORO NEVES DA SILVA, MARIA ISABEL HORTENCIO NEVES DECISÃO Aguarde-se o juízo de admissibilidade da reclamação 0707901-74.2021.8.07.0000 (ID 24123001). Certifique-se. Após, retornem conclusos. Brasília/DF, 18 de março de 2021. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito